Tribunal: CARF
Processo: 10980.004641/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004641/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.972 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
J D ABAGE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/01/2004
MULTA ISOLADA APLICADA EM FACE DE DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO CONSIDERADAS NÃO HOMOLOGADAS.
Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas
hipóteses previstas na legislação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos
16 e 17 do Decreto n° 70.235/1972). Salvo nas hipóteses de fato superveniente
2ou questões de ordem pública, não se admite a apresentação, em sede
recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser
reconhecida a preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004641/2009-47
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004641/2009-47

Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo de lançamento de RS 629.217,07 de multa de 150%, exigida
isoladamente, por meio do auto de infração de fls. 156/161, consoante descrição dos
fatos e enquadramento legal de fl. 160, demonstrativos de apuração de fls. 156/157 e
Termo de Verificação da Ação Fiscal, de fls. 152/155.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a autuação refere-se à multa isolada aplicada
em face de Declarações de Compensação consideradas não homologadas no PAF n°
10980.007966/2008-09, e de Declarações de Compensação consideradas não declaradas
no PAF 10980.007967/2008-45, tendo em vista a utilização de créditos decorrentes de
decisão judicial não transitada em julgado, conforme cópia dos despachos decisórios
exarados nos competentes processos, anexadas às fls. 91/122. Entendeu a autoridade
administrativa que a contribuinte agiu com fraude ao promover tais compensações, já
que estaria legalmcnte impedida de compensar débitos com créditos que estariam
sujeitos a uma discussão judicial não transitada em julgado. Com efeito, foi aplicada a
multa prevista no art. 18, § 4o, II, da Lei n.° 10.833, de 2003, com a redação dada pela
Lei n° 11.051/04, c/c os art. 71 a 73 da Lei n.° 4.502, de 1964. Consta, ainda, a
informação de que foi formalizado o Processo de Representação Fiscal para fins penais
para o presente caso.
Cientificada do auto de infração em maio de 2009 (AR, fl. 163), a interessada, por
intermédio da procuradora habilitada (doc. fl. 176), apresentou a impugnação de fls.
166/175, cujo teor será a seguir sintetizado.
Em preliminar, alega que a exigência referente aos meses de 01/2004, 02/2004, 03/2004
e 04/2004, deve ser cancelada, por força da decadência, pois, quando da ciência do
presente auto de infração, ocorrida em 14/05/2009, já havia, nos termos do artigo 150, §
4o, do CTN, decorrido o prazo de cinco anos para a constituição do crédito tributário.
No mérito, entende que a conduta da empresa não pode ser considerada dolosa nem
fraudulenta, eis que ausente o elemento caracterizador do dolo, qual seja, a intenção de
estar realizando conduta reprovável. Diz que suas compensações foram efetuadas
apenas quando foi deferido o seu pedido junto ao TRF da 4o Região, o que em momento
algum caracteriza a intenção dolosa ou fraudulenta tendente a impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme disposto no art. 72 da Lei n°
4.502/64. Argumenta que a suposição da fiscalização a respeito de que o procedimento
de compensação adotado decorreu de ato propositado, com intuito fraudulento, é
insuficiente para aplicação da multa isolada qualificada, cuja incidência somente é
possível quando factualmente constatadas as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.
Neste sentido, cita decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais..
Aduz, ainda, que a penalidade aplicada, com base nos casos previstos nos art. 71 a 73 da
Lei n° 4.502/64, foi expressamente revogada pela Lei n° 11.488/07. Portanto, em
atenção ao princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, II, “c” do CTN. deve
ser cancelada a multa isolada, quer seja pela ausência de intenção fraudulenta, quer seja
pelo fato de que tal penalidade já foi revogada. Alternativamente, solicita redução da
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004641/2009-47

multa aplicada, em virtude da inexistência de conduta dolosa e fraudulenta no
procedimento da empresa.

Em 05 de agosto de 2009, através do Acórdão n° 06-23.268, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Curirtiba/PR, por unanimidade de votos, considerou
procedente em parte o presente lançamento, para cancelar, por força da decadência, o lançamento
de R$ 214.949,68, referente aos períodos de apuração 12/93 a 04/1994, e reduzir a penalidade
aplicada, de 150% para 75% dos valores compensados indevidamente, mantendo, assim, o
lançamento de R$ 207.133,70 de multa de ofício isolada.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, via
Aviso de Recebimento, em 26 de agosto de 2009, às e-folhas 200.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 24 de setembro de 2009, e-
folhas 201 à 208.
Foi alegado:
 DO DIREITO - Dos pagamentos efetuados;
 Do procedimento adotado pela contribuinte;
- DOS PEDIDOS
Ex positís, requer se digne este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
em receber e acatar integralmente o presente Recurso Voluntário, no sentido de cancelar
integralmente a multa ora exigida, pelos fatos e motivos expostos, por ser medida de justiça.
Ad cautelam, não sendo este o entendimento, requer-se o cancelamento da
multa correspondente as competências já quitadas pela Recorrente (agosto, novembro,
dezembro/04 e janeiro/05); conforme demonstram as cópias dos Darf's que seguem anexas, eis
que realizadas antes mesmo da lavratura do presente auto de infração, sendo totalmente
indevidas, bem como a reconsideração do percentual (75%) aplicado nas demais competências,
reduzindo-o para 30%, conforme entendimento já manifestado pelos tribunais superiores.
Em 28 de janeiro de 2020, através da Resolução n° 3302-001.281, os autos
foram baixados em diligência para que a autoridade preparadora informasse o atual
posicionamento dos seguintes processos:
 10980.007966/2008-09; e
 10980.007967/2008-45.
Solicitou-se também à autoridade preparadora que junte cópias dos referidos
processos.
Ao final, foi solicitado também que fosse facultado à recorrente o prazo de
trinta dias para se pronunciar sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35
do Decreto n° 7.574, de 2011.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004641/2009-47

É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, via
Aviso de Recebimento, em 26 de agosto de 2009, às e-folhas 200.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 24 de setembro de 2009, e-
folhas 201 à 208.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 DO DIREITO - Dos pagamentos efetuados;
 DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONTRIBUINTE -
Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
reconsideração do percentual da multa aplicado 75%, reduzindo-o para
30%.
Passa-se à análise.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a autuação refere-se à multa isolada
aplicada em face de Declarações de Compensação consideradas não homologadas no PAF n°
10980.007966/2008-09, e de Declarações de Compensação consideradas não declaradas no PAF
10980.007967/2008-45, tendo em vista a utilização de créditos decorrentes de decisão judicial
não transitada em julgado, conforme cópia dos despachos decisórios exarados nos competentes
processos, anexadas às fls. 91/122.
Entendeu a autoridade administrativa que a contribuinte agiu com fraude ao
promover tais compensações, já que estaria legalmente impedida de compensar débitos com
créditos que ainda estariam sujeitos a uma discussão judicial não transitada em julgado. Com
efeito, foi aplicada a multa prevista no art. 18, § 4o, II, da Lei n.° 10.833, de 2003, com a redação
dada pela Lei n° 11.051/04, c/c os art. 71 a 73 da Lei n.° 4.502, de 1964.
- DO DIREITO - Dos pagamentos efetuados
É alegado às folhas 03 do Recurso Voluntário:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004641/2009-47

Da análise do acórdão que ora se recorre, tem-se que a Turma Julgadora acatou
parcialmente a preliminar arguida pela Recorrente, reconhecendo a decadência relativa
ao período de janeiro a abril de 2004, bem como a redução da multa qualificada em
150%, para 75%, mantendo a exigência relativa ao período de maio/2004 a
janeiro/2005.
No entanto, é indispensável mencionar que os débitos relativos as competências de
agosto, novembro, dezembro/04 e janeiro/05 foram devidamente quitados pela
Recorrente, antes mesmo da lavratura do auto de infração, conforme comprovam as
cópias dos Darf's que seguem anexas, fato que enseja o cancelamento da multa
correspondente.
Em resposta à Resolução n.° 3302-001.281 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma
Ordinária (fls. 219 a 222), foi informado que o processo de cobrança n.° 10980.007966/2008-09
foi quitado por parcelamento e o processo de cobrança n.° 10980.007967/2008-45 foi quitado
por pagamento (fls. 226 a 230).
A multa isolada foi aplicada em face de Declarações de Compensação
consideradas não homologadas no PAF n° 10980.007966/2008-09, e de Declarações de
Compensação consideradas não declaradas no PAF 10980.007967/2008-45, tendo em vista a
utilização de créditos decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado.
A quitação dos débitos relativos as competências de agosto, novembro,
dezembro/04 e janeiro/05 não possui o condão de afastar a incidência da sanção prevista no
artigo 18 da Lei n° 10.833/03:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses
do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-
se os percentuais previstos: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Portanto, persiste o lançamento.

- Do procedimento adotado pela contribuinte
É alegado às folhas 06 do Recurso Voluntário:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004641/2009-47

Ora, observe-se que as compensações foram realizadas apenas quando deferido o seu
pedido, junto ao TRF da 4a Região. Tal procedimento não pode sofrer uma penalidade
no importe de 75%.
Ademais, ao considerar que a exigência imposta funda-se num simples equívoco
tomado pela Recorrente, caracteriza-se exorbitante tal exigência. Registre-se que a
operação realizada de forma alguma caracterizaria algum ato ilícito, posto que a
utilização dos créditos foi reconhecida judicialmente em favor da contribuinte.
Corroborando o dito, é valido mencionar que a multa pecuniária é considerada uma
penalidade como meio assecuratório da não reincidência do ato ilícito. É um tipo de
pena pelo não cumprimento de determinada obrigação. Logo, se o confisco por meio do
tributo é vedado, pior seria utilizá-lo por sua multa, que é uma sanção administrativa
com o objetivo de assegurar a não reincidência.
Desta forma, na quantificação de uma penalidade torna-se indispensável à observância
dos princípios da razoabilidade, que corresponde a uma diretriz de senso comum
aplicada ao Direito, da proporcionalidade, que tem o objetivo de coibir excessos
desarrazoados, por meio da aferição da compatibilidade entre os meios e os fins da
atuação administrativa, evitando restrições desnecessárias ou abusivas e da vedação ao
confisco por meios de tributos.
Trata-se de argumento novo, não apresentado pela defesa em sede de
manifestação de inconformidade, o que não é admissível no processo contencioso administrativo,
implicando a ocorrência da preclusão consumativa.
Nos termos dos arts. 16, III e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo-fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas, verbis: (grifos não constam do original)
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I. -a autoridade julgadora a quem é dirigida:
II. - a qualificação do impugnante;
III. - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
(destacado)
A preclusão se verifica pela não dedução de todos os argumentos de defesa no
recurso inaugural, isto é, as matérias de direito que pretendia questionar, decorrendo daí a perda
da oportunidade processual de contestação, valendo acentuar que o recurso voluntário, como
dito, é totalmente distinto da impugnação, chegando mesmo, em alguns pontos, a serem
mutuamente contraditórios.
Na lição de Fredie Didier Júnior (Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 11a
edição, revista, ampliada e atualizada. Ed. JusPodium, Salvador: 2009. Pág. 283.), a preclusão
consumativa consiste na perda da faculdade processual, por já haver sido exercida, pouco
importando se bem ou mal. Uma vez praticado o ato processual, não mais é possível corrigi-lo,
melhorá-lo ou repeti-lo, eis que já consumado.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004641/2009-47

No caso dos autos, a discussão administrativa foi delineada pela manifestação de
inconformidade, restando rechaçadas quaisquer outras teses defensivas eventualmente não
expostas, por aplicação do princípio eventualidade, ressalva feita ao direito ou fato
supervenientes, o que não é a hipótese.
Desta forma, sob pena de inovação recursal, entendo que não é mais possível
conhecer destas alegações nesta fase processual.
Uma vez que a matéria não foi alegada em sede de impugnação, inovação
recursal, entendo que não é mais possível conhecer destas alegações nesta fase processual.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário em parte e na parte conhecida
mantenho a multa exigida no percentual de 75%, nos mesmos termos do Acórdão de
Impugnação.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital